Tribunal: STF
Processo: RE 1485372
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE UNIÃO POR INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE E A OMISSÃO NÃO VERIFICADO. REPARAÇÃO MORAL PELA ANGÚSTIA SOFRIDA. INDENIZAÇÃO ADEQUADA.



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo particular, pelo Estado do Rio Grande do Norte e pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo particular, para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de descumprimento de decisão judicial que determinava a internação de sua genitora em leito de UTI, acrescida de juros de mora, desde 01 de junho de 2019 (fim do prazo para o cumprimento da decisão), nos termos do art. 398do CC e Súmula n.º 54 do STJ, e correção monetária desde a data desta sentença, consoante Súmula n.º 43 do STJ.



    2. Em suas razões recursais, o particular alega que a ausência de tratamento da mãe impediu o seu restabelecimento, tendo o autor sofrido especialmente por ser o curador especial e responsável por acompanhar o cumprimento da ordem. Defende que não cabia minorar a indenização em virtude do período de 3 dias entre a determinação médica de internação em UTI e a propositura da demanda na qual foi prolatada a ordem judicial, uma vez que foi momento de tentativa da DPU, patrona naqueles autos, de tentar sanar extrajudicialmente o caso, no que não teve sucesso. Alega que está demonstrado o nexo de causalidade entre a morte e a (e-STJ Fl.218) Documento recebido eletronicamente da origem ausência de internação, configurando o dano moral pela perda da chance de sua sobrevivência. Por fim, questiona o quantum indenizatório, requerendo que seja estabelecido respeitado o método bifásico adotado pelo STJ.



    3. O Estado se insurge contra a sentença alegando que, na suposta responsabilidade por omissão no caso, não houve comprovação de falha, dolo ou culpa. Alega que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a omissão e a morte, tratando-se de mera correlação, que também existe entre o óbito e o atraso na propositura da demanda. Defende que somente há dano se comprovado que se tratava de causa direta e imediata, o que não se verificou. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização, sob pena de se ensejar enriquecimento sem causa.



    4. A União alega que a paciente estava em hospital estadual, de forma que incumbia ao Estado sua internação em UTI. Defende que sua responsabilidade, no caso, se restringe aos repasses da saúde, efetivados em favor do Estado. Alega ainda que somente foi intimada da decisão que determinou a internação após o óbito da genitora do autor. Afirma que não houve comprovação do nexo entre a omissão e os supostos danos, não se tratando de causa direta e imediata, considerando ainda as diversas patologias que afligiam a falecida.



    5. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se cabe a indenização em favor do autor, em virtude da omissão no cumprimento de decisão judicial que determinava a internação de sua genitora em UTI, do que se seguiu o seu falecimento, além de analisar a sua mensuração.



    6. No caso em tela, a genitora do particular teve solicitação médica de internação em leito de UTI no dia 28/05/2019, em virtude do rebaixamento do nível de consciência, que já perdurava 24 horas. A suspeita do médico era de AVC ou encefalopatia hepática + hemorragia digestiva. Como comorbidade, indicou apenas insuficiência cardíaca. Em laudo circunstanciado elaborado em 30/05/2019, o diagnóstico era de encefalopatia hepática, diabetes mellitus não insulina dependente, hemorragia digestiva alta e hipertensão arterial. Neste, foi consignado que somente era possível esperar horas, tratando-se de paciente com prioridade 1 para admissão na UTI, com risco de morte. Ante a impossibilidade de internação na via administrativa, foi ajuizada demanda em 31/05/2019, tendo juízo, no mesmo dia, determinado a internação no prazo de 24h. No entanto, não foi cumprida a determinação e, em 04/06/2019, a paciente faleceu.



    7. A responsabilidade civil, na situação analisada, por se tratar de suposta omissão ensejadora de dano, dependeria da demonstração da falha na prestação do serviço a acarretar a morte.



    8. Primeiramente, cabe afastar a responsabilidade da União no caso concreto. Muito embora, em relação às demandas de saúde, os entes públicos sejam considerados solidariamente responsáveis, tal condição não implica que eventual responsabilidade por danos morais em virtude da má prestação do serviço deve ser imputada a todos os entes públicos. A falha na prestação do serviço em concreto somente pode ser imputada ao ente que teve ciência do risco e deu causa à omissão. No presente caso, a União somente foi intimada da liminar que determinava a internação na UTI após o óbito da então autora, de modo que, sem que tivesse tido ciência da determinação, não pode ser responsabilizada por seu não cumprimento.



    9. Apesar da inércia no cumprimento da decisão judicial, não é possível extrair do contexto narrado que a ausência de internação foi causa direta e imediata do óbito, tratando-se apenas de correlação. A paciente era acometida de comorbidade, além de outras enfermidades, como denotam os laudos apresentados pelo próprio, não sendo possível extrair do caso que a ausência de internação na UTI necessária e exclusivamente a tenha levado ao óbito. Sendo assim, não resta demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência de internação na UTI e a morte.



    10. Quanto à demora em acionar o Judiciário, o próprio laudo elaborado pela DPU foi feito apenas dois dias depois da solicitação médica, em 30/05/2019, evidenciando a primeira demora a cargo da família da genitora. Ademais, o referido laudo indicava que era necessária a internação dentro de horas, mas a ação somente foi ajuizada no dia seguinte. Sendo assim, não obstante a previsão de que deve, em regra, a Defensoria buscar a solução extrajudicial da controvérsia, observa-se que a internação era premente, de forma que deveria ter sido imediatamente providenciado o ajuizamento da demanda. Considerando que, desde a solicitação médica, deixaram-se transcorrer três dias até o ajuizamento da demanda, praticamente o mesmo prazo entre a determinação judicial (31/05) e o óbito (04/06). O retardamento em quase o mesmo tempo para o ajuizamento da demanda, portanto, contribuiu para o agravamento da saúde da ora falecida.



    11. Nesse contexto, ausente o nexo de causalidade entre a inércia do Estado e o falecimento, o dano cujo cabimento resta analisar diz respeito ao constrangimento vivenciado pelo autor, relativo à demora para o cumprimento da decisão judicial. Descabe, como (e-STJ Fl.219) Documento recebido eletronicamente da origem pretende o particular, reconhecer o direito à reparação moral por perda da chance de sobrevivência de sua genitora. Trata-se de direito da própria falecida, de legitimidade do espólio, mas que não pode ser perseguido por seu filho, atingido apenas em ricochete pela situação narrada.



    12. De fato, a inércia do Estado do Rio Grande do Norte trouxe aflição ao demandante que ultrapassa o mero aborrecimento, negando à sua genitora o acesso à UTI, reconhecido em decisão judicial como seu direito. Cabe, portanto, analisar o quantum indenizatório, a fim de verificar sua adequação. O juízo a quo entendeu por fixá-lo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    13. O particular requer, para o arbitramento equitativo da indenização, a aplicação do método bifásico, entendido pelo STJ como o mais adequado para quantificação razoável da indenização por danos extrapatrimoniais por morte, considerada a valorização das circunstâncias e o interesse jurídico lesado, chegando-se ao equilíbrio entre os dois critérios, com correspondência entre o valor da indenização, o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto (AgInt no REsp n. 1.957.506/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)



    14. No entanto, o caso analisado não cuida de reparação em virtude de morte, não verificado o nexo de causalidade, mas apenas a reparação pela angústia a que foi submetido o autor pela inércia estatal. Sendo assim, descabe adotar como parâmetro montante razoável na faixa entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos. Além disso, no caso concreto, observa-se que, diante das circunstâncias concretas, o valor fixado pelo juízo a quo é suficiente para a reparação, tendo em conta a demora da própria família em ajuizar a demanda, que foi praticamente igual ao prazo entre a decisão e o óbito, além de que a omissão do Estado somente acarretou a angústia em tela pelo prazo de quatro dias, tendo em vista que a paciente foi a óbito no dia 04/06/2019. Bem analisados aqueles autos, observa-se que em 03/06 já havia a ordem de sequestro de verbas públicas, a que não se deu cumprimento em virtude de piora no quadro da genitora do autor. Foram, portanto, 3 dias de descumprimento antes da determinação de sequestro, o que denota ainda que a busca por tutela judicial já se deu quando já estava muito grave a paciente.



    15. Por outro lado, descabe minorar a indenização, como pretende o Estado. Não se verifica o alegado enriquecimento sem causa, insuficiente o montante deferido para fazer do autor um "novo rico", como aduz a apelação do ente público. Além disso, trata-se de reparação decorrente de dano provocado pela omissão estatal, de forma que não cabe falar em ausência de justificativa para o seu deferimento.



    16. Apelação da União provida para afastar sua responsabilidade e improvidas apelações do particular e do Estado do Rio Grande do Norte.



    17. O autor foi considerado sucumbente no primeiro grau, sem apelação quanto a este ponto, de forma que verificada a dupla sucumbência, cabe determinar a majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, CPC, somando, assim, 11% do valor da diferença entre o montante pleiteado e aquele deferido. A obrigação tem sua exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça. Também o Estado do Rio Grande do Norte foi duplamente sucumbente, de forma que majoram-se os honorários em um ponto percentual, somando 11% sobre o proveito econômico (R$ 10.000,00)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente